Tribunal: STF
Processo: ARE 1312914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE LANÇAMENTO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. Nulidade do auto de lançamento. Inocorrência. Apelo provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A empresa autora ajuizou a presente ação pretendendo anular o auto de lançamento n° 24586935 em face da não incidência de ICMS sobre as mercadorias transferidas para suas filiais. Aduz que houve inconsistência do sistema de emissão da nota fiscal eletrônica, que rejeitou a NF. Conforme se vê do auto de lançamento em questão (fl. 21), o mesmo descreve a infração como "documento inidôneo - não guarda as exigências ou requisitos do RICMS: apresentou na saída do Estado documento auxiliar da nota fiscal eletrônica n° 17248, emitido pelo sujeito passivo, inidôneo para a operação, pois a mesma não foi encontrada no ambiente de produção dás notas fiscais eletrônicas do Estado do Rio Grande do Sul. Não consta, ainda, no DANFE, o número de protocolo de autorização de uso". O mesmo também informa o descumprimento dos arts. 7°, I e 8°, I, "d", da Lei n° 6.537/73, dos arts. 42 e 43, I da Lei n° 8.820/89 e Livro II, arts. 13, III e 29 do RICMS, os quais dispõem:
    Art. 70 - Quanto às circunstâncias de que se revestem, as infrações materiais são havidas como: i - qualificadas, quando envolvam falsificação ou adulteração de livros, guias ou documentos exigidos pela legislação tributária, inserção neles de elementos falsos ou utilização dolosa de documentário assim viciado, bem como quando a lei, ainda que por circunstâncias objetivas, assim as considere; Art. 8° - Consideram-se, ainda: I - qualificadas, as seguintes infrações tributárias: d) adquirir, transportar ou fazer transportar, depositar ou receber em depósito mercadorias desacompanhadas de documento fiscal exigido pela legislação tributária; Art. 42 - Os contribuintes e outras pessoas sujeitas à inscrição, relativamente a cada estabelecimento, são obrigados a manter e escriturar livros fiscais e a emitir documentos, segundo o disposto em regulamento. Art. 43 - Deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais emitidos com observância das disposições regulamentares próprias: - as mercadorias em trânsito ou em depósito; Art. 13 - É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento fiscal que: 111 - não guarde as exigências ou os requisitos previstos neste Regulamento; Art. 29 - A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (...)
    Portanto, o auto de lançamento decorre do transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea. Tenho que o DANFE apresentado efetivamente configura documento inidôneo e, no caso concreto, equivale à ausência de documento, o que implica a regularidade de impor o recolhimento do ICMS respectivo, bem como da multa aplicada. Primeiro, porque o destinatário no Conhecimento de Transporte é terceira empresa (fl. 51).:! Segundo, o fato da referida terceira empresa locar o pavilhão para a autora não possui o, alcance de demonstrar que o destinatário jurídico das mercadorias seria, efetivamente, a requerente. Terceiro, não foi autorizada previamente a utilização do DANFE e nem demonstrada a existência de eventual protocolo administrativo anterior. Diante deste de incertezas, não há como reconhecer que as mercadorias estivessem sendo destinadas para a filial do Estado de Santa Catarina, impondo -Se reconhecer a higidez do auto de lançamento pretendido anular.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente